Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Insurge-se a parte autora, via embargos declaratórios, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A embargante alegou que, embora tenha sido condenada no pagamento de custas e honorários, sua exigibilidade não foi suspensa, conforme determina a lei. Arguiu ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID n. 26455374.

2. De fato, há omissão no acórdão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, conforme exposto pela embargante porque tinha sido deferida a gratuidade de justiça a ela, razão pela qual a exigibilidade de tais verbas fica suspensa.

3 Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para determinar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários. Passa o item 9 do acórdão a ter a seguinte redação: “9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes arbitrados em R$500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida”

4. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.